Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010172-69.2021.8.11.0000
Impetrante: Eduardo Rodrigo da Silva
Paciente: Ana Caroline Oliveira Franzen
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Juína/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Caroline Oliveira Franzen, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O impetrante relata que a paciente está segregada há mais de 210 dias e ainda não foi nem sequer interrogada em juízo.
Sustenta que, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o impetrado não observou a excepcionalidade da ultima ratio, ignorando, ainda, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e submetendo a paciente a acentuado risco de contágio pelo vírus causador da Covid-19.
Aduz que a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e que a liberdade da paciente não ofereceria riscos à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.
Afirma também que, caso seja condenada, a paciente não iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, o que, no seu entendimento, demonstra a desproporcionalidade da prisão preventiva.
Finalmente, argumenta que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos, que dependem dela para seu sustento.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90360987).
Junta documentos (Ids. n. 90360995 a 90381450).
É o relatório.
Inicialmente, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Cumpre ressaltar que o habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
Outrossim, a verificação do excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Sobre o alegado excesso de prazo, na espécie, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal a que supostamente submetida a paciente, de modo que a matéria deverá ser analisada por ocasião do julgamento do mérito do habeas corpus, após o aporte das informações a serem prestadas pela autoridade judiciária aqui apontada como coatora.
Por outro lado, o assim chamado princípio da homogeneidade não é capaz de infirmar a prisão preventiva, na medida em que qualquer exercício de futurologia no tocante a eventual quantum de pena e regime inicial a ser fixado em caso de condenação não pertence ao campo do direito. Com efeito, tal discussão se revela estéril, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva, meramente instrumental, e a prisão pena, voltada à “reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput, do Código Penal).
Para adequada análise da alegada carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, transcreve-se a decisão que, em 16 de novembro de 2020, converteu a prisão da paciente em preventiva, in verbis:
“A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.
Volvendo os olhos ao caso, noto que o IPC DIONE PERES AGUIAR declarou, grosso modo, que a equipe de Policiais monitorou o flagranteado IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA e J. C. V. (menor de idade) em razão de notícia de que ATUALMENTE AMBOS ERAM OS RESPONSÁVEIS POR REALIZAR O ABASTECIMENTO DE VÁRIAS PONTOS DE VENDA DE ENTORPECENTE NESTA URBE, cujos locais são conhecidos no meio da facção como ‘lojinhas’.
Relatou ainda que AMBOS UTILIZAVAM uma motocicleta para REALIZAR O REFERIDO ABASTASTECIMENTO DAS BOCAS DE FUMO e que ‘PARTE DA DROGA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, estaria escondida em uma residência localizada na Rua Telemarco Borba, n. 2.102, em frente a uma área verde’ e no local tinha intenso movimento de várias pessoas chegando e saindo rapidamente.
Continuou relatando que durante a realização de busca pessoal foram localizados no bolso de IGOR SAGUAS 1 (uma) porção de substancia análoga a cocaína, 2 (duas) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, 2 (duas) porções de substancia análoga a maconha e R$ 29,00 (vinte e nove reais).
A equipe dos policiais notou ainda que 1 (uma) pilha de tijolos estavam revirados e ao averiguar localizou-se uma SACOLA DE COR VERDE CONTENDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA juntamente com uma BALANÇA DE PRECISÃO de cor branca, marca Milla.
Relatou também que em continuidade nas buscas na residência de ANA CAROLINE, JESSICA e ANGÉLICA localizaram mais UMA BALANÇA DE PRECISÃO DE COR PRATA, juntamente com ENTORPECENTES ACONDICIONADOS (24 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA) em uma bolsa feminina de cor rosa, em embalagens idênticas àquelas encontradas no bolso de Igor.
Ressaltou que IGOR SAGUAS e J. C. já foram investigados ‘POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO’, bem como que foram alvos de investigação pelo crime de tortura relacionada aos denominados ‘SALVES’ que são castigos físicos aplicados a desafetos da OrCrim.
Nessa toada, o informante J. C. V. declarou, grosso modo, que não comercializa entorpecentes e não sabe de quem são os encontrados pelos Policiais, mas afirma que os flagranteados são seus conhecidos e quem reside na casa são ‘as meninas’, referindo-se à JESSICA DA SILVA ELIAS, ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN e ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS.
Apesar de algumas umas flagranteadas permanecerem em silêncio e outras negarem veementemente a comercialização de entorpecentes, nota-se que a JESSICA DA SILVA ELIAS afirmou, grosso modo, que conhece os flagranteados há a bastante tempo e que IGOR SAGUAS VENDE DROGAS.
Por sua vez, o flagranteado IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA declarou, grosso modo, que A ÚNICA DROGA QUE ERA SUA, ERA A COCAÍNA QUE TAVA NA SACOLINHA maior e a pedra, o resto era tudo de Jean e somente fez parte do Comando Vermelho quando menor de idade, pois ‘VENDIA DROGAS E AJUDAVA O COMANDO’ e ‘NÃO ERA BATIZADO NO COMANDO’.
Nessa toada, o laudo de constatação de entorpecentes apontou do material (A) 1 PORÇÃO de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionada de papel transparente, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo ‘rouxa’, pesando 9,638g com resultado POSITIVO para COCAÍNA; do material (B) 2 (DUAS) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionada de papel de cor predominante verde, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo ‘trouxa’, pesando 14,336g com resultado POSITIVO para COCAÍNA; do material (C) 2 (DUAS) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionada de papel de cor predominante verde, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo ‘trouxa’, pesando 7,272g com resultado POSITIVO para MACONHA; do material (D) 24 (VINTE E QUATRO) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada de papel de cor predominante verde, fechada por aquecimento do próprio plástico, formando embalagem do tipo ‘trouxa’, pesando 94,596g com resultado POSITIVO para MACONHA e do material (E) 16 (DEZESSEIS) PORÇÕES de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada de papel de cor predominante verde, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo ‘sacola’, pesando 643,425 g com resultado POSITIVO para MACONHA.
Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o ‘periculum libertatis’, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, objetivando GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, isso porque, não obstante alguns flagranteados tenham exercido o seu direito de permanecer em silêncio, não posso olvidar que os Policiais encontraram 45 (QUARENTA E CINCO) PORÇÕES de substâncias análogas a MACONHA e COCAÍNA, VALORES EM ESPÉCIE e 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO e, se confirmado, os flagranteados aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em Juína - OrCrim COMANDO VERMELHO, bem como envolvendo menor de idade, elementares fáticas que indiciam o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do flagranteado. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.
No mais, a decisão do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n. 143641) concedeu ‘a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício’
Sendo assim, analisando o pedido de aplicação do HC Coletivo para JESSICA e ANA CAROLINE, tenho que o presente caso não se amolda ao writ coletivo, isso porque se for comprovado haveria envolvimento com o COMANDO VERMELHO, não se olvidando que em suas residência foram encontradas 24 (vinte e quatro) porções + balança de precisão, mesmo local onde os filhos das flagranteadas residiam, cenário que configura a situação excepcionalíssima apontada no aludido Habeas Corpus.
Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, CONVERTO a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA dos flagranteados JESSICA DA SILVA ELIAS, ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS, IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA e ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN, qualificado nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”
No caso, verifica-se que está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medidas cautelares mais brandas, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 133.153/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data da publicação: 21.9.2020).
No presente caso, a quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes supostamente apreendidos foram consideradas pelo juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.
Por outro lado, contudo, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que o impetrante alega que a paciente possui dois filhos pequenos que necessitam de seus cuidados, nos termos da lei.
Sobre a prisão domiciliar em sede cautelar, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.
Apenas excepcionalmente não deve ser autorizada a prisão domiciliar: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; data da publicação: 9.10.2018).
In casu, além de o juízo de primeiro grau ter apontado elementos que justificam a prisão preventiva, constata-se a ocorrência de situação excepcionalíssima, o que impõe negar à paciente a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, pois a expressiva quantidade de entorpecentes foi apreendida no imóvel onde residia com seus filhos.
Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não verifico a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia, não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.
Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ , HC n. 567.408/RJ).
Na espécie, verifica-se que não há prova nos autos de que a paciente esteja acometida por algum tipo de enfermidade, que esteja no “grupo de risco”, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que realize eventual tratamento médico intramuros.
Ainda, com relação ao alegado problema de superlotação ou condições precárias dos estabelecimentos prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal